Tribunal: TJDFT
Processo: 0747894-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. PARTES COM VÍNCULO FAMILIAR. MATÉRIA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. MEDIDAS URGENTES. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, em face do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Declaração de Existência e Validade de Negócio Jurídico Verbal c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0716694-76.2024.8.07.0006, ajuizada por AM contra KRRV, MFVO, Distrito Federal e Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
2. O Ministério Público oficiou pela não intervenção.
II. Questão em Discussão
3. Declarar qual o juízo é competente para processar e julgar os autos da Ação de Declaração de Existência e Validade de Negócio Jurídico Verbal c/c Pedido de Tutela de Urgência PJE 0716694-76.2024.8.07.0006.
III. Razão de Decidir
4. A controvérsia não versa sobre questões típicas do Direito de Família, mas sim sobre direito obrigacional, referente à existência e validade de negócio jurídico verbal.
5. Na hipótese, em que pese a relação familiar entre os litigantes, durante a aquisição e venda do bem móvel, a controvérsia se situa, unicamente, no âmbito do direito obrigacional.
6. Assim, inexistindo discussão a respeito de regime de bens ou ao reconhecimento e/ou dissolução de união estável, não subsiste razão que legitime a remessa dos autos ao juízo suscitante, porquanto a matéria não se submete ao direito de família, para ser tutelado por essa justiça especializada.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, mesmo havendo vínculo familiar entre as partes, a competência é da Vara Cível quando a matéria discutida é contratual. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA [...] PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DIREITO OBRIGACIONAL. MATÉRIA NÃO AFETA AO DIREITO DA FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.”. TJDFT, Acórdão 1818088, Processo 0724058-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, julgado em 19/02/2024, publicado em 08/03/2024)
IV. Dispositivo
8. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PJE 0716694-76.2024.8.07.0006